Tribunal: TJES
Processo: 0002906-32.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP). A defesa pleiteou a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante do afastamento da tese de homicídio privilegiado, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base e o aumento da fração de diminuição pela confissão qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, ao afastar a tese de homicídio privilegiado; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à aplicação da atenuante da confissão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas constantes nos autos, como testemunhos presenciais e imagens de videomonitoramento, que evidenciam a premeditação do crime e a inexistência de provocação imediata por parte da vítima, o que afasta a tese de homicídio privilegiado.
Conforme a jurisprudência e a doutrina citadas, a decisão do júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, bastando que haja versão amparada por elementos probatórios, cabendo aos jurados a livre escolha entre as teses apresentadas.
A pena-base foi fixada em patamar excessivo, com fundamento em três circunstâncias judiciais negativas; todavia, os antecedentes criminais não poderiam ser considerados desfavoráveis, pois a ação penal referida foi extinta pela prescrição.
Parte da fundamentação relativa às consequências do crime foi considerada inadequada, por refletir efeitos inerentes ao tipo penal. No entanto, a fundamentação válida foi transferida ao vetor das circunstâncias do crime, sem configurar
reformatio in pejus
, nos termos da jurisprudência do STJ.
A fração de exasperação da pena-base foi ajustada para 1/8, fixando-se a pena-base em 16 anos e 06 meses de reclusão.
A confissão qualificada não impõe a aplicação obrigatória da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação da pena, sendo legítima a fixação de fração inferior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 952.600/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.604.558/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/12/2024; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/02/2022; TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 15/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002906-32.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO SOUSA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002906-32.2022.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SOUSA GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id 11940032), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condená-lo pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Em razões recursais sediadas no id 12220918, a defesa do apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, no tangente ao não reconhecimento da causa de diminuição de pena concernente ao acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (homicídio privilegiado). Subsidiariamente, requer que a redução da pena-base aplicada, e a majoração do patamar de redução em razão do reconhecimento da confissão qualificada.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões inclusas no id 12666787, requer seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para que seja afastada a valoração negativa do vetor atinente aos antecedentes.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 12915572, da lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opina no sentido de que o recurso seja conhecido e parcialmente provido, para que seja afastada a valoração negativa do vetor dos antecedentes e seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena do apelante, em razão da confissão qualificada.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Queria fazer um apontamento muito simples.

Trata-se de um homicídio que aconteceu na cidade de Guarapari e a minha função hoje aqui é apenas trazer um dado categórico quanto à motivação do crime.

Existiu uma discussão sobre se a motivação do crime seria ou não o fato de a vítima ter um caso extraconjugal com a esposa do réu aqui apelante.

No entanto, em nenhum momento foi sustentado pela defesa que a descoberta desse caso extraconjugal tivesse acontecido momentos antes do fato típico ou que tivesse havido qualquer problema de discussão, entreveiro ou qualquer troca de agressões entre réu e vítima.

Então, o que aconteceu foi que o réu, entrou em um material de construções, onde a vítima exercia o seu trabalho de representante comercial e, sem que a vítima pudesse esperar, lhe desferiu disparos de arma de fogo que ceifaram a sua vida ali.

A vítima, um jovem, casado, que estava iniciando a sua família.

E, até o momento, a condenação proferida pelo egrégio Tribunal do Júri de Guarapari foi uma condenação baseada nas duas versões para os mesmos fatos que foram apresentados perante os jurados.

Então, aqui não há nenhuma injustiça, não há nenhum desacerto na condenação.

Portanto, a assistência de acusação vem pugnar pela manutenção da sentença condenatória, nos seus termos, para que esse crime não fique impune e para que a pena surta os seus efeitos, tanto para a família da vítima quanto na vida do réu aqui apelante.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Rosa, presidente dessa sessão. Excelentíssimo senhor Desembargador Eder Pontes, relator dessa Apelação Criminal. Desembargadora Rachel Durão, nesse contexto, também faço os cumprimentos.. Desembargador Fernando Zardini, também receba os nossos cumprimentos. Ilustre Procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários, taquígrafos, e uma saudação especial à doutora Luciana, diretora de Secretaria, já tão homenageada hoje pela advocacia, e aqui também adiro as manifestações de todos os colegas.

De igual forma, como o doutor Lucas fez de forma muito gentil, também estendo os cumprimentos enquanto ex adverso, e agora aqui fazendo o munus da defesa em favor do apelante Luciano Sousa Gomes.

Sem maiores digressões, o doutor Lucas já trouxe o contexto, o réu de fato é confesso em relação ao processo, desde o primeiro momento, lá no inquérito policial, durante a instrução processual também, e na sessão solene do Tribunal do Júri, a confissão também foi ali aventada, foi apresentada aos senhores jurados, ao então juiz-presidente que estava ali naquele contexto, presidindo a hora a sessão solene.

Nesse contexto trazemos dois pedidos em específico, sendo um deles a decisão, a nulidade, em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, com previsão legal no artigo 593, inciso III, alínea D, que já desde logo antecipa a suas excelências, em razão ali de que em todo o processo, não da forma que foi trazido pela assistência de acusação, mas especificamente desde o inquérito policial, há relatos, não só das pessoas que eram do convívio de vítima e agressor, e também da ex-companheira, de que a vítima, nesse contexto, o senhor Dennis, naquela ocasião específica, não somente em razão do relacionamento, mas agredia fisicamente, que foi sustentada, inclusive, no plenário do júri, a ex-companheira do ora apelante, e, além disso, instalou ou fez algum tipo de rastreamento e começou a persegui-la em todos os outros lugares, até mesmo em razão do envolvimento amoroso que outrora tiveram.

Mas, para além disso, as testemunhas trazem, na sessão solene do júri, o que eles ofereciam, ofendiam naquele contexto, naquele dia em específico, como uma série de impropérios, inverdades, do que havia acontecido no passado, do relacionamento amoroso que outrora, bem como ameaças de morte ao Luciano, aos seus filhos, aos seus familiares, de modo que tornou-se insustentável a relação entre os dois, harmoniosa. Luciano, este, inclusive é réu primário, trazido às suas excelências, que o único processo que ora existiu foi prescrito em ocasião pretérita e antes de cinco anos da extinção, para que eventualmente essa pena pudesse ter sido utilizada.

E nesse passo, em específico, falamos do homicídio privilegiado e apresentamos a tese em plenário do júri foi calçado especificamente em todas essas provas colhidas.

No primeiro momento, no inquérito policial, depois do sumário de culpa durante a instrução processual, e também após a decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista, também no plenário do júri, ocasião em que a Jennifer, inclusive a então companheira do senhor Luciano, ora apelante, naquele momento precisou, na forma do artigo 793 do Código de Processo Penal, depor a portas fechadas, tamanha as ameaças naquele contexto que existiam em relação à vida do senhor Luciano e também em relação à vida dela.

Nessa ocasião específica, então, pedimos às suas excelências, em um primeiro momento, a anulação do veredicto, a cassação do veredicto, outrora proferido pelos senhores jurados ali da comarca de Guarapari, para que seja requisitado especificamente, no plenário do júri, sobre o privilégio, o motivo, a razão pela qual o senhor Luciano naquele momento teria desferido os disparos, elemento que consta guarida, consta acolhimento, não somente em seu interrogatório, mas especificamente no relato das pessoas que ali conviviam, quer sejam, os obreiros que trabalhavam no material de construção e que também trabalhavam no material de construção do Luciano, e ainda, no inquérito policial, em outras pessoas ali do convívio da região de Guarapari, que trazem esse relato primário à guarnição policial.

Dessa forma, pedimos as suas excelências que, no primeiro momento, em sendo caso, anulem a decisão do júri para que ele seja submetido a um novo julgamento.

Para um segundo momento, e nesse contexto o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, já deu parecer favorável, pedimos a revisão da dosimetria de pena, haja vista que, em razão do homicídio aventado e reconhecido pelo Conselho de Sentença do povo de Guarapari, nessa ocasião, o juiz fixa a pena-base em 18 anos de reclusão, sem trazer qual seria essa fundamentação idônea, que exasperasse de 12, que seria o homicídio qualificado, como pelo menos uma qualificadora, para 18.

Mas não somente isso.

Num segundo momento, ainda em análise da pena-base, da sanção básica, esse juiz já valora e exaspera de 18 para 24 anos e 9 meses, sem que justifiquem elementos idôneos, elementos concretos, qual é a motivação e o fundamento robusto que vai, eventualmente, trazer a exasperação para 24 anos e 9 meses.

E, por fim, num sistema de arredondamento, e aí é o que trazemos às suas excelências, que é reconhecido, inclusive, pelo Ministério Público, ele transforma a pena em 25 anos de reclusão.

Nesse contexto, tragos, inclusive, excertos da sentença de primeiro grau, onde na culpabilidade é trazida a informação, o crime é grave, mas isso é próprio do tipo penal, haja vista estarmos falando do crime de homicídio que é um crime doloso contra a vida, punido com reprimenda mais severa, e que também nesse mesmo contexto merece uma reprovação social maior.

Nessa situação específica, não trazendo elementos que sejam idôneos, elementos concretos, que tragam outra fundamentação para exasperar, pedimos às suas excelências que possam extirpá-la se eventualmente passarem a revisão da dosimetria.

Para além disso, o uso dos antecedentes trazidos aí ainda nessa mesma reprimenda, ainda na análise da sanção básica, é trazido e utilizado um processo já prescrito, e prescrito com mais de cinco anos, não bastasse a prescrição.

Então o Ministério Público também, no parecer da Procuradoria de Justiça, acompanha o pleito defensivo em relação à revisão da dosimetria nesse sentido, e pedimos as suas excelências que, mais uma vez, extirpem em relação à pena base.

E, por fim, em relação às consequências, peço licença novamente para trazer a informação que foi trazida pelo próprio magistrado, no contexto de que a família foi condenada, nesse contexto, a viver uma vida inteira sem o acusado.

E aqui, como falado anteriormente pelo colega que nos antecedeu em relação à banca, não estamos aqui, claro, com todo o respeito à família da vítima nesse sentido, mas é um elemento que é próprio do tipo penal, haja vista não estarmos falando de homicídio tentado, mas sim de homicídio consumado, não existindo outro elemento em razão das consequências extrapenais que possam trazer com segurança motivos idôneos que venham exasperar a sanção básica, nessa finalidade.

E, por fim, em relação à confissão, a confissão do Luciano, como nós falamos e trouxemos a apelação criminal, ela é feita em três momentos, no inquérito policial, durante o sumário de culpa, no momento da instrução, e depois na sessão solene do tribunal do júri, reconhecido pelo juiz no primeiro momento em relação ao recebimento da denúncia, reconhecido em segundo momento pelo juiz no momento da decisão de pronúncia, e reconhecido também no momento em que ele vai elaborar a sentença após a decisão dos jurados do povo de Guarapari.

Nesse contexto específico, quando vai se analisar a pena intermediária em sede de segunda fase, essa confissão que já havia sido reconhecida três vezes, que foi utilizada inclusive em plenário, sendo fonte de quesitação na forma do artigo 483 do Código de Processo Penal, deixa de ser utilizada como forma de atenuar a pena, na forma do artigo 65, incisos III, alínea D.

Então pedimos às suas excelências, nesse contexto, que não sendo o caso da anulação do júri para que ele seja submetido a um novo julgamento, que haja revisão dessa pena, conforme esses elementos trazidos às suas excelências em primeira e segunda fase, em específico a confissão espontânea trazida em todos os momentos aí, para que seja feito essencialmente justiça.

Agradeço a gentileza de suas excelências estarem ouvindo e devolvo a palavra ao presidente para o julgamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente.

Cumprimento os doutores advogados Lucas e Pedro Henrique e considerando alguns pontos trazidos, especialmente pela defesa, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais dos advogados da assistente de acusação, Dr. Lucas Francisco Neto, e do apelante, Dr. Pedro Henrique Souza Ramos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SOUSA GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id 11940032).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
23 de agosto de 2022
, por volta de 17h20min, na Rua Amazonas, no interior da “Loja de Construção São José”, Bairro São José, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra DENIS ALBERTO SANTOS DIRAN, causando-lhe a morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 22 e diagrama de fl. 23.

Narram os autos que o réu é marido de Jennifer Portes Martins e possui uma loja de material de construção onde ambos trabalham.

Segundo foi apurado, a vítima era representante comercial e fornecia mercadorias para a loja do denunciado, local em que conheceu Jennifer Portes Martins e passou a ter um relacionamento extraconjugal com ela.

Com o aprofundamento desta relação extraconjugal, Jennifer saiu da residência dela e passou a morar com a vítima.

Contudo, cerca de 1 mês depois, resolveu reatar com o marido, ora denunciado e terminou o relacionamento dela com Denis Alberto Santos Diran.

Consoante versão trazida por Jennifer, a vítima disse que não aceitaria perdê-la e que se preciso fosse iria matar o réu. Após contar o ocorrido para o acusado, este comprou uma arma de fogo, supostamente para defender-se das ameaças relatadas.

Contudo, no dia dos fatos, o acusado resolveu não esperar a concretização de nenhuma suposta ameaça e impelido pela não aceitação da relação extraconjugal que a vítima teve com a esposa dele, planejou e executou o homicídio de Denis Alberto Santos Diran.

Consoante revelaram as imagens de videomonitoramento e testemunhas oculares, o réu foi até a Loja de Construção São José, checou se a moto que estava do lado de fora pertencia a Denis Alberto Santos Diran, confirmou esta situação com vendedores desta loja e entrou, perguntando se havia cabo de machado para venda.

Mesmo após já ter sido atendido e inclusive já estar portando o cabo de machado solicitado, o réu ficou aguardando no interior do estabelecimento comercial referido, já que teve ciência de que a vítima estava no escritório situado no segundo andar da loja para receber o pagamento por uma mercadoria entregue.

No momento em que Denis desceu do escritório, o réu, de forma sorrateira e pelas costas, desferiu um golpe na cabeça dele usando o cabo de machado que portava, deixando-o totalmente grogue.

Ainda assim, Denis tentou segurar o acusado para não ser novamente agredido, mas foi alvo de vários socos, instante em que o funcionário José Valdeci Pinto de Freitas interveio e conseguiu separá-los.

Ato contínuo, mesmo com José Valdeci Pinto de Freitas amparando a vítima, o réu efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Denis e determinou que este funcionário saísse de perto ou iria morrer junto.

Na sequência, já com a vítima no chão e sem nenhuma possibilidade de defesa, executou Denis com outros disparos de arma de fogo à queima-roupa.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, mas afirmou ter agido em legítima defesa, o que não foi corroborado por nenhuma outra prova presente nos autos.

O crime foi cometido por motivo torpe, visto que o réu não aceitava o relacionamento que a vítima teve com a esposa dele.

O crime resultou em perigo comum, já que o réu atirou na vítima dentro de uma loja de material de construção, podendo atingir outras pessoas, inclusive o funcionário José Valdeci Pinto de Freitas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava de costas quando recebeu o primeiro golpe e já estava ferida no chão quando foi executada.

Ante o exposto, o denunciado
LUCIANO SOUSA GOMES
, encontra-se incurso, em tese, no crime descrito no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal brasileiro
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
LUCIANO SOUSA GOMES
na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, no tangente ao não reconhecimento da causa de diminuição de pena concernente ao acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (homicídio privilegiado). Subsidiariamente, requer que a redução da pena-base aplicada, e a majoração do patamar de redução em razão do reconhecimento da confissão qualificada.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Destaco, inicialmente, que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto de irresignação, tendo em vista que a defesa do apelante apenas questiona o afastamento da tese de homicídio privilegiado, sob a alegação de que “
a decisão do Júri ignorou depoimentos fundamentais, como o da esposa do apelante e de outras testemunhas, que indicaram o comportamento provocativo da vítima e a sequência de insultos que antecederam o crime. Esses elementos probatórios demonstram que o apelante não agiu com frieza ou premeditação, mas sob o domínio de emoção violenta, logo após ser injustamente provocado
”, razão pela qual a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Por ser oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144)
”.

Pois bem.

In casu
, observo que o apelante
LUCIANO SOUSA GOMES
, em todas as oportunidades que fora ouvido (esfera policial [fls. 27/29 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11940017], juízo [arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11940017] e plenário de julgamento [arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na ata de julgamento do id 11940030]), afirmou que encontrou por acaso com a vítima Denis Alberto Santos Diran em um comércio, oportunidade que ela o teria chamado de “trouxa” e “corno”, razão pela qual agrediu a mesma com um cabo de machado.

Afirmou ainda, que após entrarem em luta corporal, conseguiu se desvencilhar da vítima, que continuou a proferir xingamentos e o ameaçou de morte, momento que sacou sua arma de fogo, e efetuou os disparos que resultaram na morte dela.

Dessa forma, a defesa do apelante argumenta que o réu teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de emoção violenta, logo em seguida à injustiça provocação da vítima.

Contudo, diferentemente do que aduziu o acusado
LUCIANO SOUSA GOMES
, urge salientar que as testemunhas presenciais do crime afirmaram que ele, ao chegar no local do crime, questionou se a vítima estava na loja, e que mesmo após adquirir um cabo de machado, permaneceu no comércio.

Afirmaram ainda, que a vítima, antes de ser agredida pelo acusado, não fez nenhuma provocação, bem como, que sequer sabia que o réu estava no comércio, e que inclusive foi atingida inicialmente pelas costas.

Nesse particular, urge salientar que a testemunha Keila Cristina Souza Francêz Oliveira, nas esferas policial e judicial (fls. 47/48 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), respectivamente, relatou:

[...] QUE trabalha na loja de material de construção onde ocorreu o crime; QUE conhecia apenas a vítima, pois é representante comercial e frequentava a loja na qual a declarante trabalha;
QUE a vítima chegou primeiro na loja por volta de 16hs45min e foi para o escritório no segundo andar fazer o recebimento da mercadoria; QUE a vítima chegou de moto que ficou estacionada na frente da loja; QUE o suspeito chegou cerca de 10 minutos antes do início da briga; QUE assim que chegou na loja, o suspeito perguntou se o dono da moto estava no local, se referindo à moto da vítima
; QUE o suspeito queria comprar um cabo de machado;
QUE o suspeito pegou o cabo de machado que iria comprar, mas continuou ‘fazendo hora dentro da loja’; QUE o suspeito estava aguardando a vítima aparecer; QUE quando a vítima desceu do escritório, a declarante o chamou para falar sobre a conferência da mercadoria; QUE vítima estava conversando com a declarante, quando o suspeito veio e a atingiu com o cabo de machado; QUE a vítima em nenhum momento dirigiu a palavra ao suspeito
e, aparentemente, não percebeu que o suspeito estava na loja;
QUE após o suspeito dar o primeiro golpe com o cabo pelas costas da vítima, foram brigando pelo corredor
; QUE a vítima chegou a aplicar um golpe ‘mata-leão’ no suspeito, mas
o funcionário VALDECIR consegui separar o suspeito e a vítima; QUE o suspeito foi para o outro lado de uma bancada a cerca de 1,5 ou 2 metros da vítima
; QUE o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima; QUE no momento em que o suspeito sacou a arma, a declarante correu e não viu o restante da briga;
QUE mostrado uma fotografia de LUCIANO SOUSA GOMES e a imagem dos suspeito deixando a loja, reconhece como sendo o autor do crime
. [...].

[...] que conhecia Luciano em razão dele comprar mercadoria na loja; que o Denis vendia produtos para a loja; que nunca vi Luciano e Denis andando juntos;
que o Denis chegou primeiro para entregar produtos na loja, depois o Luciano chegou para fazer uma compra; que quando o Luciano chegou, o Denis estava no escritório junto com o dono; que nesse período o Luciano ficou olhando cabo de marreta; que isso demorou na faixa de 10 a 15 minutos; que Luciano perguntou quem era o dono da moto e se estava na loja; que quem respondeu a essa pergunta foi a outra vendedora; que a vendedora respondeu que estava; que ela identificou o dono da moto como sendo o Denis e que ele estava na loja com o dono; que depois disso o Luciano ficou mais uns 10 minutos conversando com o vendedor e olhando os cabos de marreta; que quando o Denis desceu, eu chamei ele para ver os produtos na prateleira; que eu fiquei mostrando os produtos e conferindo os mesmos com o Denis; que depois o Luciano já chegou entrando em luta corporal com ele
; que Luciano ‘sentou’ o cabo de marreta nele; que o Luciano já chegou batendo com o cabo de marreta no Denis;
que no momento que Luciano bateu com o cabo de marreta no Denis, ele estava de costas; que eu estava do lado do Denis; que o Denis falou assim: ‘O que é isso, cara? O que você está fazendo? Eu nem te conheço.’; que eles entraram em luta corporal, a correr atrás, a brigar pela loja toda, até o momento que eu pedi para o funcionário para apartar a briga entre os dois; que o rapaz entrou no meio dos dois, tentando afastar os dois da briga, aí depois que ele tentou se afastar, o Luciano pegou e sacou uma arma
, nesse momento eu peguei e corri pro banheiro junto com os meus outros dois colegas de trabalho;
que no momento que a briga foi apartada o Denis estava em pé, dando uma gravata no Luciano; que nisso, o funcionário pegou o Denis, que caiu, aí o Luciano levantou; que foi nesse momento que ele sacou a arma
; que na verdade, no momento em que ele sacou a arma, eu não estava mais no local, porque eu só vi o Luciano sacando a arma e já saí correndo; que tem uma filmagem; que eu não tive coragem de ver a filmagem; que hou vi boatos da motivação do crime, mas saber realmente a motivação, não sei;
que os boatos eram de que o Denis estava tendo um caso com a esposa do Luciano; que o Denis era um cara tranquilo; que em nenhum momento Denis apresentou comportamento violento; que Denis respeitava a todos
; que nunca vi Denis brigando em alguma outra situação [...] que o Luciano perguntou se aquela moto era do Denis, no exato momento em que entrou na loja; que o Luciano queria comprar um cabo de machado; que o cabo serviria para machado e picareta, é o mesmo cabo; que o Luciano ficou lá escolhendo o cabo e depois ele ficou com o cabo na mão, segurando; que foi com esse cabo que ele bateu na vítima;
que não teve nenhum tipo de discussão antes entre eles; que na verdade o Denis foi surpreendido, porque ele estava de costas e o Luciano já chegou agredindo; que o Luciano e o Denis não falavam nada durante as agressões
[...] que o Luciano comprava na loja, mas geralmente eram produtos para entrega; que nesses 10 minutos que ficou na loja o Luciano escolheu o cabo que queria; que eles tinham a mesma base de corpo, mas o Denis era maior;
que o Denis deu uma gravata no Luciano, praticamente no final da briga; que a diferença entre uma gravata e um mata-leão é que a gravata é o braço no pescoço, mas sem enforcar, já no mata-leão, há enforcamento e o Denis em momento nenhum enforcou o Luciano, ele quis apenas se autodefender e parar a briga
; que o Luciano estava dominado pelo Denis; que no momento que o funcionário apartou, o Luciano pegou a arma e o Denis estava no chão com o funcionário [...]
que no momento da gravata os dois estavam de pé, como o funcionário puxou o Denis para apartar a briga, ele caiu; que quando o Luciano atacou o Denis, o Denis ficou pedindo pra ele parar; que no primeiro golpe que o Luciano deu, o Denis saiu correndo, quando foram pra detrás da gôndola, que entraram em luta corporal
[...]
que o Denis não estava portando nenhum objeto na mão; que não vi o Denis atacar de forma verbal o Luciano; que no momento do primeiro golpe eu estava conversando com o Denis e ele estava de costas para o Luciano; que no momento do ataque, o Luciano disse: ‘Eu falei que eu ia te achar’ e desferiu o golpe contra o Denis; que o Denis saiu correndo e o Luciano foi atrás dele
[...].

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha José Valdeci Pinto de Freitas (fls. 56/57 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017):

[...] QUE trabalha na loja de material de construção em que ocorreu o crime [...]
QUE a vítima chegou na loja por volta das 17hs10min, fez a entrega de uma mercadoria e foi para o segundo andar receber a nota; QUE cerca de 10 minutos depois, o suspeito chegou na loja e perguntou de quem era a moto que estava estacionada na frente da loja; QUE uma das funcionárias disse que a moto era do representante que estava no segundo andar recebendo a nota; QUE o suspeito ficou fingindo que iria comprar um cabo de machado, mas estava ‘enrolando’ esperando pela vítima; QUE a vítima ficou 10 minutos na loja para comprar um cabo de machado; QUE além dos funcionários, apenas a vítima e o suspeito estavam na loja
; QUE o declarante estava na porta da loja aguardando apenas a saída do suspeito para fechar;
QUE a vítima desceu e foi falar com uma funcionária acerca da mercadoria que entregou; QUE a vítima mão dirigiu a palavra ao suspeito e sequer sabia que ele estava na loja; QUE a vítima estava de costas quando o suspeito lhe deu um golpe com o cabo do machado pelas costas
; QUE escutou o barulho da vítima e do suspeito brigando;
QUE foi separar a briga; QUE no momento que chegou o suspeito estava dando socos na vítima; QUE agarrou a vítima que já estava ‘lesa’ em razão dos golpes; QUE conseguiu segurar a vítima e empurrar o suspeito; QUE o suspeito sacou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo contra a vítima; QUE o suspeito gritou 04 vezes ‘solta ele senão você vai morrer junto’; QUE colocou a vítima no chão e se afastou; QUE o suspeito veio e efetuou mais disparos na vítima; QUE quando o suspeito deu o primeiro disparo, o declarante estava abraçado com a vítima; QUE antes do primeiro disparo, a vítima não apresentava ameaça para o suspeito, pois já estava ‘lesa’ (desorientada)
; QUE declarante correu um alto risco de ser baleado e que só interveio na briga por que não sabia que o suspeito estava armado;
QUE mostrado a fotografia de LUCIANO SOUSA GOMES confirma ser o autor dos disparos
. [...]. Depoimento prestado na esfera policial.

[...] que eu trabalho na loja onde ocorreram os fatos, sou tio do dono; que eu já trabalhava lá a dez anos [...];
que no dia dos fatos eu entrei na loja para apartar a briga entre o Luciano e o Denis; que o Denis chegou primeiro na loja; que eu não vi o Luciano chegando na loja, porque eu estava fechando os outros portões da loja; que eu encontrei o Luciano na hora que a minha sobrinha gritou e falou ‘Tio Valdo, socorre aqui que eles estão brigando!’, só que eu não sabia quem era; que quando eu entrei o Luciano tinha usado um cabo de machado para dar uma ‘cepada’ no Denis; que o cabo do machado estava do lado do local onde eu entrei pra apartar a briga entre os dois
; que eu não vi o golpe; que a cena que eu vi quando a minha sobrinha gritou ‘Tio Valdo, socorre aqui que eles estão brigando!’, eu marquei a altura, porque ele era um cara alto, e
entrei de cabeça, dei um mergulho e um solavanco no Luciano e ele voou pra trás; que eu disse para o Denis, para nós irmos até o bebedouro que ele ia melhorar; que Denis estava meio zonzo por conta ‘cepada’ que havia levado do Luciano; que quando a gente andou uns cinco metros, eu ouvi a ‘pipoca comer’ (se referindo aos disparos de arma de fogo); que foram três tiros pelas costas do lado esquerdo; que então o Luciano disse que se eu não largasse o Denis, ele ia me matar junto; que nessa hora Deus me tocou, eu larguei o Denis no chão e encostei no balcão; que o Luciano passou do lado e foi na cabeça do Denis e deu mais cinco tiros; que quando eu fui apartar estavam os dois em luta corporal, mas o Denis já estava machucado, com o rosto sangrando da ‘cepada’ que ele tinha tomado; que eu não caí no chão, eu joguei o Luciano no chão, numa distância de 5 metros e não achei que ele estava armado e aí eu saí com o Denis pra tomar água e ele reagir; que foi nessa hora que eu ouvi os ‘pipocos comer’ do lado esquerdo; que isso enquanto eu estava agarrado com o Denis, andando e de costas; que o Luciano repetiu por 4 vezes ‘Você larga ele ou você vai morrer junto”, que na quarta vez Deus me deu um sinal, eu larguei o Denis no chão, encostei no balcão, ele passou do lado e foi na cabeça do Denis e deu mais 5 tiros, para quem quisesse ver; que depois disso o Luciano saiu da loja e entrou num carro
[...] que uma moça disse que o Luciano entrou num carro preto e saiu a mil; que para onde, não sei; que o Denis chegou lá numa moto azul; que quando o Luciano chegou, o Denis estava no segundo andar com o meu sobrinho;
que na hora que o Denis levou a ‘cepada’ do Luciano, ele estava com a minha sobrinha Keila, que é gerente da loja, passando uns códigos; que o Luciano veio pela costa do Denis e deu a ‘cepada’
; que o Luciano estava com um cabo de machado pronto; que não sei o motivo do crime;
que na hora que eu estava agarrado com o Denis para levar ele até o bebedouro, ele não tentou atacar o Luciano e não representava nenhuma ameaça [...] que o Denis não disse nada para o Luciano, não vi o Denis chamando o Luciano de ‘corno’ ou ‘chifrudo’; que não teve discussão
; que no momento que eu socorri, ninguém discutiu; que eu só fiquei preocupado com as vendedoras; que por isso agarrei o Denis, porque não pensei que o Luciano estava armado; que quando eu apartei a briga, que o Luciano caiu, ele já levantou dando 3 tiros no Denis, enquanto eu estava agarrado com ele; que eu derrubei o Luciano [...] que quando eu cheguei estava os dois grudados, socando um o outro [...]
que não vi o Denis com qualquer objeto nas mãos, só estava com uma mochila na costa e naquela posição mesmo o coitado morreu; que o Luciano depois dos disparos, saiu normalmente da loja; que graças a Deus tem as câmeras que filmaram tudinho, porque aqui não tem ninguém mentindo e nem inventando
. [...]. Depoimento prestado na esfera judicial.

A testemunha Marylin Oliveira Marques, ouvida nas esferas policial e judicial (fls. 50/51 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), também relatou:

“QUE trabalha na loja de material de construção onde ocorreu o crime [...] QUE trabalha no caixa da loja que fica no fundo do estabelecimento; QUE não viu a chegada da vítima e nem do suspeito; QUE apenas
escutou o barulho que acredita ser do golpe com o cabo do machado dado pelo suspeito na vítima; QUE pensou ser um barulho de algo caindo no chão; QUE ouviu mais barulho parecendo ser de pessoas esbarrando nas prateleiras; QUE nesse momento foi ao local da confusão e viu o funcionário JOSÉ VALDECIR (TIO VALDO) separando a vítima e o suspeito; QUE JOSÉ VALDECI ficou segurando a vítima [...] QUE o suspeito sacou a arma de fogo e falou para JOSÉ VALDECIR ‘Sai da frente senão você vai tomar também’; QUE ouviu o barulho do primeiro disparo e saiu correndo; QUE não ouviu a vítima falar nada
[...]. Depoimento na esfera policial.

[...] que trabalha no local dos fatos; que quando os fatos ocorreram, eu estava trabalhando lá há apenas dois meses; que não conhecia nenhum dos dois; que não vi nenhum dos dois chegando;
que eu ouvi um barulho, mas achei que tinha caído alguma coisa no chão, porque eles estavam pra lá, depois quando eu fui lá pra frente pra ver o que estava acontecendo, porque tinha começado uma gritaria; que eu voltei porque foi no momento em que o Luciano sacou a arma; que ele gritou para o tio Valdo sair da frente, aí corri de volta; que quando a gente correu o Luciano tinha efetuado um disparo; que corremos pro banheiro; que ouvimos mais disparos, mas não lembro a quantidade; que foram muitos
; que não vi a briga; que só ouvi a gritaria; que o barulho que ouvi, parecia uma prateleira caindo no chão [...] que não vi o Valdeci separando a briga, porque quando cheguei na frente da loja, já voltei correndo de novo, foi no momento em que ele disse para o tio Valdecir sair da frente; que a gente voltou correndo;
que o tio Valdo estava segurando o Denis e o Luciano estava na frente dos dois e falou ‘solta ele’; que isso eu vi; que na hora que eu estava correndo, ouvi o primeiro disparo; que eu corri porque vi o Luciano sacando a arma e mandando o tio Valdo sair da frente; que vi o Luciano armado exigindo que o tio Valdo saísse da frente; que por isso eu corri; que não me lembro a frase exata que o Luciano disse pro tio Valdo, foi algo tipo ‘Sai da frente, senão vai levar também’, ‘senão vou atirar em você também’, mas foi nesse sentido
[...]. Depoimento na esfera judicial.

A testemunha Kalystenn Araújo de Oliveira, ouvida nas esferas policial e judicial (fls. 56/57 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), narrou:

[...] QUE trabalha na loja de material de construção em que ocorreu o crime; QUE é motorista e fica no depósito de areia e brita que fica em outra localidade do bairro São Gabriel; QUE já havia fechado o depósito e foi à loja comprar parafuso para sua casa; QUE além dos funcionários só havia o suspeito na loja;
QUE a vendedora MIRIAN fez a venda de um cabo de machado para o suspeito; QUE o suspeito não gostou do primeiro cabo de machado que pegou; QUE o declarante acompanhou o suspeito para trocar o cabo; QUE a vítima estava no andar de cima no escritório da loja; QUE a vítima estava se dirigindo para a porta de saída quando a vendedora KEILA o chamou para conferir a mercadoria entregue; QUE a vítima não viu que o suspeito estava na loja: QUE a vítima não dirigiu a palavra ao suspeito; QUE a vítima estava de costas conversando com a vendedora quando o suspeito veio correndo e deu uma paulada na sua cabeça; QUE a vítima e o suspeito entraram em luta corporal; QUE viu a vítima e o suspeito atracados, quando KEILA chamou JOSÉ VALDECIR para separar a briga; QUE JOSÉ VALDECIR conseguiu separar a vítima e o suspeito; QUE o declarante estava se dirigindo para ajudar a separara briga, quando viu o suspeito fazer o movimento de sacar a arma; QUE não chegou a ver a arma mas ouviu as outras funcionarias gritando que ele estava armado; QUE correu junto com as demais funcionárias e só ouviu o barulho dos disparos; QUE escutou o suspeito gritando para JOSÉ VALDECIR soltar a vítima
; QUE o suspeito falou outras coisas mas não conseguiu entender o que era [...]. Depoimento na esfera policial.

[...] que eu estava na loja no dia; que estavam na loja apenas os funcionários, porque já eram 17h, o movimento estava meio fraco [...]
que quando eu cheguei o Denis já estava no segundo andar; que o Luciano foi atendido por uma vendedora que o Luciano chegou e perguntou se o dono da moto azul estava na loja e a vendedora disse que achava que ele estava no segundo piso com o João; que o Luciano pediu pra Mirian um cabo de machado; que ela pediu pra eu mostrar pro Luciano os cabos que tinham no fundo da loja; que eu fui até o final da loja e mostrei pra ele; que o Luciano demorou uns 10 minutos para escolher o cabo de machado
; que no momento não achei nada de anormal, porque tem cliente que demora mesmo para escolher as coisas;
que o Luciano ficou com o cabo na mão; que depois que ele escolheu o cabo do machado, eu fui por detrás do extintor e não vi mais o Luciano; que eu também não vi o Denis descer; que quando eu vi a Keila chamou o Denis, acho que porque estava faltando alguma coisa; que o Denis já estava quase saindo da loja; que quando a Keila chamou o Denis, ele voltou e foi até o final da loja; que nisso que o Denis passou e estava conversando com a Keila, o Luciano passou correndo com o cabo de machado e acertou na cabeça dele; que eu vi o Luciano dar o golpe no Denis [...] que o golpe foi dado por trás; que depois desse golpe os dois passaram pelo meu corredor, entraram em luta corporal, até o extintor; que aí o Denis conseguiu pegar e dar uma gravata no Luciano; que nisso eu já estava mais afastado; que a Keila gritou ‘Afasta Valdo, separa, separa’ e o Valdo foi separar; que nisso que o Valdo foi separar a Keila gritou que o Luciano estava armado
; que nós corremos para o funda da loja e não vimos mais nada; que foi o Valdo que presenciou tudo [...] que eu não cheguei a ver o Valdo separar a briga; que quando o Valdo tava conseguindo separar a briga o Luciano pegou a arma e nós corremos; que ouvi os disparos; que acho que foram 3 ou 4 disparos;
que eu não ouvi conversa entre o Luciano e o Denis; que do meu ponto de vista o Luciano já chegou e deu o golpe no Denis
; que quando a Keila gritou que o Luciano estava armado a gente correu; que o Valdeci disse que conseguiu separar a briga e depois o Luciano mandou ele soltar o Denis;
que quando a gente correu pros fundos da loja, ouvimos o Luciano gritar pro Valdeci ‘solta ele, solta ele’; que isso eu consegui ouvir nitidamente; que não me recordo se o Luciano falou pro Valdeci ‘Solta, solta ele’ ou ‘Solta ele senão você vai levar também’; que foi algo assim; que o Denis não tinha conseguido dominar o Luciano por completo, apenas um pouco
; que o Denis estava nessa posição segurando o Luciano (a testemunha demonstra em vídeo a posição) [...]
que não vi o Denis com nenhum objeto nas mãos
”. Depoimento na esfera judicial.

Ademais, importante salientar que das imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial é possível observar que os fatos não ocorreram na forma descrita pelo acusado.

Nessa quadra, destaco que nas imagens captadas, especialmente aquelas inclusas no arquivo nominado como “Vídeo 10.avi” (digitalizados no id 11940017), é possível ver que a vítima e o acusado não trocaram nenhuma palavra ao se cruzarem, bem como, que a vítima é atingida inicialmente pelas costas, enquanto conversava com uma funcionária do estabelecimento comercial, e que após entrar em luta corporal com o acusado, e atingida por disparos de arma de fogo.

Assim, diferentemente do que aduz a defesa, no caso em comento, tenho por incabível concluir que a decisão dos jurados contrariou as provas produzidas, eis que alicerçada em robusto acervo probatório.

Por ser oportuno, rememoro que “
[...]
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram
. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

[...]. 1.
Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri. [...] (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

[...]. 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

[...]. 2. A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
LUCIANO SOUSA GOMES
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido referente à redução da pena aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, conforme transcrito a seguir:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local do crime, ao encontro da vítima, esperando pela vítima, atingindo a vítima com golpes de cabo de machado e disparos de arma de fogo, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, processo n° 0001910-54.2010.8.08.0021, conforme fls. 89/91; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena-base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base;
as consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas, sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10
,
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima, diferente da situação do condenado; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, não estando a vítima com nenhum objeto nas mãos quando foi atingida pelo primeiro golpe na cabeça, não tendo dito nada para o acusado antes de ser atingido pelo primeiro golpe na cabeça, conforme conjunto probatório, especialmente as imagens do videomonitoramento, principalmente os vídeos nº 10 e 11, e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, principalmente Keila Cristina e Kalystenn Araújo.

Em relação à circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado
a quo
considerou negativa em razão da premeditação do crime, o que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Senão vejamos:

[...]. 2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. 2.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
. [...]. (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).

Aliás, restou comprovada a premeditação do crime, uma vez que segundo a prova testemunhal ocular/presencial, a primeira coisa que
LUCIANO
fez ao chegar no estabelecimento comercial, foi averiguar se a vítima ali se encontrava, além de ter se dirigido à loja portando arma de fogo. Soma-se a isso, relato da testemunha ocular Keila Cristina Souza Francêz Oliveira, de que o apelante proferiu a seguinte frase para a vítima antes de atingi-la com o cabo de machado “
Eu não disse que iria te encontrar?
”, o que denota premeditação.

Prosseguindo, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, em razão do Processo nº 0001910-54.2010.8.08.0021. Entretanto, conforme aduz a defesa do apelante, o referido processo foi extinto pela prescrição, não podendo ser utilizado para valorar negativamente tal vetor.

Dessa forma, afasto a negativação da valoração da circunstância judicial dos antecedentes.

Na sequência, foi valorada negativamente pelo magistrado
a quo
a circunstância judicial das consequências do crime, com a seguinte fundamentação: “
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas,

sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima, diferente da situação do condenado
”.

Antes de entrar no mérito da idoneidade da referida fundamentação, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes
. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Superado tal ponto, verifico que parte da fundamentação do magistrado é idônea, entretanto, a mesma diz respeito ao vetor das circunstâncias do crime, razão pela qual entendo por pertinente proceder a transferência.

Transcrevo a parte idônea a qual me refiro “
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas,

sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos
”.

O fato de o crime ter sido cometido em um estabelecimento comercial, com grande circulação de pessoas, inclusive tendo o apelante desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta estava abraçada com a testemunha José Valdeci Pinto de Freitas e na presença de todos os funcionários do estabelecimento comercial, demonstra de forma inequívoca a ocorrência de perigo comum, sendo esta apta a valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência.

Quanto ao restante da fundamentação utilizada, a considero inidônea, uma vez que o sofrimento causado pela morte da vítima em seus familiares, especialmente em seus genitores, é inerente do tipo penal do homicídio, devendo ser afastada sua valoração negativa.

Saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite que a fundamentação das circunstâncias judiciais migrem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não ocorra o
reformatio em pejus
da pena. Vejamos:

[...] I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa. O agravante reitera a tese de ocorrência de reformatio in pejus, sob o fundamento de que o Tribunal de origem afastou a majorante do repouso noturno e, em apelação exclusiva da defesa, deslocou essa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há reformatio in pejus quando o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, afasta majorante do repouso noturno e utiliza essa circunstância para exasperar a pena-base, sem modificação final da reprimenda. III. Razões de decidir. 3.
O Tribunal de origem agiu em consonância com a tese fixada no Tema n. 1.214 do STJ, no sentido de que, em recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, desde que mantida inalterada a sanção penal. 4. A jurisprudência do STJ admite, ainda que em apelação exclusiva da defesa, a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, desde que a pena e o regime prisional não sejam agravados. No caso, a reprimenda final do réu foi, inclusive, reduzida. 5. Portanto, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, em situações como a dos autos, não há falar em reformatio in pejus
. [...] (AgRg no AREsp n. 2.604.558/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

[...] 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu’
. (AgRg no AREsp n. 2.306.044/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.).

Não obstante a isso, o magistrado sentenciante utilizou os motivos e circunstâncias do crime para qualificar o crime de homicídio, razão pela qual mantenho apenas os motivos para qualificar o crime.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime e valoro negativamente as circunstâncias do crime, na forma da fundamentação acima.

Prosseguindo, a defesa alega equívoco no cálculo da exasperação da pena-base, requerendo sua correção.

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, exasperando, portanto, a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, para cada circunstância judicial negativa.

Embora devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em desfavor do apelante, entendo que a exasperação da pena-base se deu de maneira excessiva e sem fundamentação idônea para tanto, em consonância com a orientação jurisprudencial, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstrata para a exasperação da pena-base, e a fixo em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, a defesa pugna para que a atenuante da confissão seja aplicada em sua integralidade, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto).

Inviável o acolhimento do pedido da defesa, uma vez a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a confissão qualificada admite aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto), sendo este o caso dos autos. Vejamos o entendimento do referido Tribunal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que deu provimento a Recurso Especial a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao usual, haja vista sua natureza qualificada. 2. O agravante foi condenado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com pena fixada em regime inicial semiaberto. A Defesa alegou violação do art. 65, III, "d", do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar máximo. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial e qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 (um doze avos) é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5.
A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 6. A argumentação da Defesa, baseada na preponderância da atenuante da confissão espontânea, não afasta a fundamentação da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. 1. Ainda que qualificada, a confissão espontânea Tese de julgamento:autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto). CP, art. 65, III, "d". Dispositivos relevantes citados: STJ, AGRG no AREsp n. 2.521.377 Jurisprudência relevante citada:/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no AGRG no AREsp n. 2.421.452/SC, Rel. 08/10/2024Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em. 21/11/2023 (STJ; AgRg-REsp 2.117.751; Proc. 2024/0008262-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 15/04/2025).

Dessa forma, mantenho a redução da atenuante da confissão qualificada no patamar fixado pelo magistrando sentenciante. Não havendo agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena, fixo a pena definitiva do apelante em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena de
LUCIANO SOUSA GOMES
para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002906-32.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SOUSA GOMES

Advogado(s) do reclamante: TAINA COUTINHO GUIMARAES, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELLEM FREITAS PANTOJA DIRAN

Advogado(s) do reclamado: LUCAS FRANCISCO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da
s sustentaç ões ora is d o s advogad o s

d
a assistente de acusação, Dr. Lucas Francisco Neto, e do
apelante
, Dr.
Pedro Henrique Souza Ramos
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SOUSA GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id 11940032).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
23 de agosto de 2022
, por volta de 17h20min, na Rua Amazonas, no interior da “Loja de Construção São José”, Bairro São José, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra DENIS ALBERTO SANTOS DIRAN, causando-lhe a morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 22 e diagrama de fl. 23.

Narram os autos que o réu é marido de Jennifer Portes Martins e possui uma loja de material de construção onde ambos trabalham.

Segundo foi apurado, a vítima era representante comercial e fornecia mercadorias para a loja do denunciado, local em que conheceu Jennifer Portes Martins e passou a ter um relacionamento extraconjugal com ela.

Com o aprofundamento desta relação extraconjugal, Jennifer saiu da residência dela e passou a morar com a vítima.

Contudo, cerca de 1 mês depois, resolveu reatar com o marido, ora denunciado e terminou o relacionamento dela com Denis Alberto Santos Diran.

Consoante versão trazida por Jennifer, a vítima disse que não aceitaria perdê-la e que se preciso fosse iria matar o réu. Após contar o ocorrido para o acusado, este comprou uma arma de fogo, supostamente para defender-se das ameaças relatadas.

Contudo, no dia dos fatos, o acusado resolveu não esperar a concretização de nenhuma suposta ameaça e impelido pela não aceitação da relação extraconjugal que a vítima teve com a esposa dele, planejou e executou o homicídio de Denis Alberto Santos Diran.

Consoante revelaram as imagens de videomonitoramento e testemunhas oculares, o réu foi até a Loja de Construção São José, checou se a moto que estava do lado de fora pertencia a Denis Alberto Santos Diran, confirmou esta situação com vendedores desta loja e entrou, perguntando se havia cabo de machado para venda.

Mesmo após já ter sido atendido e inclusive já estar portando o cabo de machado solicitado, o réu ficou aguardando no interior do estabelecimento comercial referido, já que teve ciência de que a vítima estava no escritório situado no segundo andar da loja para receber o pagamento por uma mercadoria entregue.

No momento em que Denis desceu do escritório, o réu, de forma sorrateira e pelas costas, desferiu um golpe na cabeça dele usando o cabo de machado que portava, deixando-o totalmente grogue.

Ainda assim, Denis tentou segurar o acusado para não ser novamente agredido, mas foi alvo de vários socos, instante em que o funcionário José Valdeci Pinto de Freitas interveio e conseguiu separá-los.

Ato contínuo, mesmo com José Valdeci Pinto de Freitas amparando a vítima, o réu efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Denis e determinou que este funcionário saísse de perto ou iria morrer junto.

Na sequência, já com a vítima no chão e sem nenhuma possibilidade de defesa, executou Denis com outros disparos de arma de fogo à queima-roupa.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, mas afirmou ter agido em legítima defesa, o que não foi corroborado por nenhuma outra prova presente nos autos.

O crime foi cometido por motivo torpe, visto que o réu não aceitava o relacionamento que a vítima teve com a esposa dele.

O crime resultou em perigo comum, já que o réu atirou na vítima dentro de uma loja de material de construção, podendo atingir outras pessoas, inclusive o funcionário José Valdeci Pinto de Freitas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava de costas quando recebeu o primeiro golpe e já estava ferida no chão quando foi executada.

Ante o exposto, o denunciado
LUCIANO SOUSA GOMES
, encontra-se incurso, em tese, no crime descrito no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal brasileiro
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
LUCIANO SOUSA GOMES
na sanç
ão do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa d
o apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, no tangente ao não reconhecimento da causa de diminuição de pena concernente ao acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (homicídio privilegiado).
Subsidiariamente, requer
que
a
redução da pena
-base
aplicada
, e
a majoração do patamar de redução
em razão d
o reconhecimento d
a confissão qualificada.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Destaco, inicialmente, que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto de irresignação, tendo em vista que a defesa do apelante apenas questiona o afastamento da tese de homicídio privilegiado, sob a alegação de que “
a decisão do Júri ignorou depoimentos fundamentais, como o da esposa do apelante e de outras testemunhas, que indicaram o comportamento provocativo da vítima e a sequência de insultos que antecederam o crime. Esses elementos probatórios demonstram que o apelante não agiu com frieza ou premeditação, mas sob o domínio de emoção violenta, logo após ser injustamente provocado
”, razão pela qual a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Por ser oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144)
”.

Pois bem.

In casu
, observo que o apelante
LUCIANO SOUSA GOMES
, em todas as oportunidades que fora ouvido (esfera policial [fls. 27/29 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11940017], juízo [arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11940017] e plenário de julgamento [arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na ata de julgamento do id 11940030]), afirmou que encontrou por acaso com a vítima Denis Alberto Santos Diran em um comércio, oportunidade que ela o teria chamado de “trouxa” e “corno”, razão pela qual agrediu a mesma com um cabo de machado.

Afirmou ainda, que após entrarem em luta corporal, conseguiu se desvencilhar da vítima, que continuou a proferir xingamentos e o ameaçou de morte, momento que sacou sua arma de fogo, e efetuou os disparos que resultaram na morte dela.

Dessa forma, a defesa do apelante argumenta que o réu teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de emoção violenta, logo em seguida à injustiça provocação da vítima.

Contudo, diferentemente do que aduziu o acusado
LUCIANO SOUSA GOMES
, urge salientar que as testemunhas presenciais do crime afirmaram que ele, ao chegar no local do crime, questionou se a vítima estava na loja, e que mesmo após adquirir um cabo de machado, permaneceu no comércio.

Afirmaram ainda, que a vítima, antes de ser agredida pelo acusado, não fez nenhuma provocação, bem como, que sequer sabia que o réu estava no comércio, e que inclusive foi atingida inicialmente pelas costas.

Nesse particular, urge salientar que a testemunha Keila Cristina Souza Francêz Oliveira, nas esferas policial e judicial (fls. 47/48 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), respectivamente, relatou:

[...] QUE trabalha na loja de material de construção onde ocorreu o crime; QUE conhecia apenas a vítima, pois é representante comercial e frequentava a loja na qual a declarante trabalha;
QUE a vítima chegou primeiro na loja por volta de 16hs45min e foi para o escritório no segundo andar fazer o recebimento da mercadoria; QUE a vítima chegou de moto que ficou estacionada na frente da loja; QUE o suspeito chegou cerca de 10 minutos antes do início da briga; QUE assim que chegou na loja, o suspeito perguntou se o dono da moto estava no local, se referindo à moto da vítima
; QUE o suspeito queria comprar um cabo de machado;
QUE o suspeito pegou o cabo de machado que iria comprar, mas continuou ‘fazendo hora dentro da loja’; QUE o suspeito estava aguardando a vítima aparecer; QUE quando a vítima desceu do escritório, a declarante o chamou para falar sobre a conferência da mercadoria; QUE vítima estava conversando com a declarante, quando o suspeito veio e a atingiu com o cabo de machado; QUE a vítima em nenhum momento dirigiu a palavra ao suspeito
e, aparentemente, não percebeu que o suspeito estava na loja;
QUE após o suspeito dar o primeiro golpe com o cabo pelas costas da vítima, foram brigando pelo corredor
; QUE a vítima chegou a aplicar um golpe ‘mata-leão’ no suspeito, mas
o funcionário VALDECIR consegui separar o suspeito e a vítima; QUE o suspeito foi para o outro lado de uma bancada a cerca de 1,5 ou 2 metros da vítima
; QUE o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima; QUE no momento em que o suspeito sacou a arma, a declarante correu e não viu o restante da briga;
QUE mostrado uma fotografia de LUCIANO SOUSA GOMES e a imagem dos suspeito deixando a loja, reconhece como sendo o autor do crime
. [...].

[...] que conhecia Luciano em razão dele comprar mercadoria na loja; que o Denis vendia produtos para a loja; que nunca vi Luciano e Denis andando juntos;
que o Denis chegou primeiro para entregar produtos na loja, depois o Luciano chegou para fazer uma compra; que quando o Luciano chegou, o Denis estava no escritório junto com o dono; que nesse período o Luciano ficou olhando cabo de marreta; que isso demorou na faixa de 10 a 15 minutos; que Luciano perguntou quem era o dono da moto e se estava na loja; que quem respondeu a essa pergunta foi a outra vendedora; que a vendedora respondeu que estava; que ela identificou o dono da moto como sendo o Denis e que ele estava na loja com o dono; que depois disso o Luciano ficou mais uns 10 minutos conversando com o vendedor e olhando os cabos de marreta; que quando o Denis desceu, eu chamei ele para ver os produtos na prateleira; que eu fiquei mostrando os produtos e conferindo os mesmos com o Denis; que depois o Luciano já chegou entrando em luta corporal com ele
; que Luciano ‘sentou’ o cabo de marreta nele; que o Luciano já chegou batendo com o cabo de marreta no Denis;
que no momento que Luciano bateu com o cabo de marreta no Denis, ele estava de costas; que eu estava do lado do Denis; que o Denis falou assim: ‘O que é isso, cara? O que você está fazendo? Eu nem te conheço.’; que eles entraram em luta corporal, a correr atrás, a brigar pela loja toda, até o momento que eu pedi para o funcionário para apartar a briga entre os dois; que o rapaz entrou no meio dos dois, tentando afastar os dois da briga, aí depois que ele tentou se afastar, o Luciano pegou e sacou uma arma
, nesse momento eu peguei e corri pro banheiro junto com os meus outros dois colegas de trabalho;
que no momento que a briga foi apartada o Denis estava em pé, dando uma gravata no Luciano; que nisso, o funcionário pegou o Denis, que caiu, aí o Luciano levantou; que foi nesse momento que ele sacou a arma
; que na verdade, no momento em que ele sacou a arma, eu não estava mais no local, porque eu só vi o Luciano sacando a arma e já saí correndo; que tem uma filmagem; que eu não tive coragem de ver a filmagem; que hou vi boatos da motivação do crime, mas saber realmente a motivação, não sei;
que os boatos eram de que o Denis estava tendo um caso com a esposa do Luciano; que o Denis era um cara tranquilo; que em nenhum momento Denis apresentou comportamento violento; que Denis respeitava a todos
; que nunca vi Denis brigando em alguma outra situação [...] que o Luciano perguntou se aquela moto era do Denis, no exato momento em que entrou na loja; que o Luciano queria comprar um cabo de machado; que o cabo serviria para machado e picareta, é o mesmo cabo; que o Luciano ficou lá escolhendo o cabo e depois ele ficou com o cabo na mão, segurando; que foi com esse cabo que ele bateu na vítima;
que não teve nenhum tipo de discussão antes entre eles; que na verdade o Denis foi surpreendido, porque ele estava de costas e o Luciano já chegou agredindo; que o Luciano e o Denis não falavam nada durante as agressões
[...] que o Luciano comprava na loja, mas geralmente eram produtos para entrega; que nesses 10 minutos que ficou na loja o Luciano escolheu o cabo que queria; que eles tinham a mesma base de corpo, mas o Denis era maior;
que o Denis deu uma gravata no Luciano, praticamente no final da briga; que a diferença entre uma gravata e um mata-leão é que a gravata é o braço no pescoço, mas sem enforcar, já no mata-leão, há enforcamento e o Denis em momento nenhum enforcou o Luciano, ele quis apenas se autodefender e parar a briga
; que o Luciano estava dominado pelo Denis; que no momento que o funcionário apartou, o Luciano pegou a arma e o Denis estava no chão com o funcionário [...]
que no momento da gravata os dois estavam de pé, como o funcionário puxou o Denis para apartar a briga, ele caiu; que quando o Luciano atacou o Denis, o Denis ficou pedindo pra ele parar; que no primeiro golpe que o Luciano deu, o Denis saiu correndo, quando foram pra detrás da gôndola, que entraram em luta corporal
[...]
que o Denis não estava portando nenhum objeto na mão; que não vi o Denis atacar de forma verbal o Luciano; que no momento do primeiro golpe eu estava conversando com o Denis e ele estava de costas para o Luciano; que no momento do ataque, o Luciano disse: ‘Eu falei que eu ia te achar’ e desferiu o golpe contra o Denis; que o Denis saiu correndo e o Luciano foi atrás dele
[...].

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha José Valdeci Pinto de Freitas (fls. 56/57 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017):

[...] QUE trabalha na loja de material de construção em que ocorreu o crime [...]
QUE a vítima chegou na loja por volta das 17hs10min, fez a entrega de uma mercadoria e foi para o segundo andar receber a nota; QUE cerca de 10 minutos depois, o suspeito chegou na loja e perguntou de quem era a moto que estava estacionada na frente da loja; QUE uma das funcionárias disse que a moto era do representante que estava no segundo andar recebendo a nota; QUE o suspeito ficou fingindo que iria comprar um cabo de machado, mas estava ‘enrolando’ esperando pela vítima; QUE a vítima ficou 10 minutos na loja para comprar um cabo de machado; QUE além dos funcionários, apenas a vítima e o suspeito estavam na loja
; QUE o declarante estava na porta da loja aguardando apenas a saída do suspeito para fechar;
QUE a vítima desceu e foi falar com uma funcionária acerca da mercadoria que entregou; QUE a vítima mão dirigiu a palavra ao suspeito e sequer sabia que ele estava na loja; QUE a vítima estava de costas quando o suspeito lhe deu um golpe com o cabo do machado pelas costas
; QUE escutou o barulho da vítima e do suspeito brigando;
QUE foi separar a briga; QUE no momento que chegou o suspeito estava dando socos na vítima; QUE agarrou a vítima que já estava ‘lesa’ em razão dos golpes; QUE conseguiu segurar a vítima e empurrar o suspeito; QUE o suspeito sacou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo contra a vítima; QUE o suspeito gritou 04 vezes ‘solta ele senão você vai morrer junto’; QUE colocou a vítima no chão e se afastou; QUE o suspeito veio e efetuou mais disparos na vítima; QUE quando o suspeito deu o primeiro disparo, o declarante estava abraçado com a vítima; QUE antes do primeiro disparo, a vítima não apresentava ameaça para o suspeito, pois já estava ‘lesa’ (desorientada)
; QUE declarante correu um alto risco de ser baleado e que só interveio na briga por que não sabia que o suspeito estava armado;
QUE mostrado a fotografia de LUCIANO SOUSA GOMES confirma ser o autor dos disparos
. [...]. Depoimento prestado na esfera policial.

[...] que eu trabalho na loja onde ocorreram os fatos, sou tio do dono; que eu já trabalhava lá a dez anos [...];
que no dia dos fatos eu entrei na loja para apartar a briga entre o Luciano e o Denis; que o Denis chegou primeiro na loja; que eu não vi o Luciano chegando na loja, porque eu estava fechando os outros portões da loja; que eu encontrei o Luciano na hora que a minha sobrinha gritou e falou ‘Tio Valdo, socorre aqui que eles estão brigando!’, só que eu não sabia quem era; que quando eu entrei o Luciano tinha usado um cabo de machado para dar uma ‘cepada’ no Denis; que o cabo do machado estava do lado do local onde eu entrei pra apartar a briga entre os dois
; que eu não vi o golpe; que a cena que eu vi quando a minha sobrinha gritou ‘Tio Valdo, socorre aqui que eles estão brigando!’, eu marquei a altura, porque ele era um cara alto, e
entrei de cabeça, dei um mergulho e um solavanco no Luciano e ele voou pra trás; que eu disse para o Denis, para nós irmos até o bebedouro que ele ia melhorar; que Denis estava meio zonzo por conta ‘cepada’ que havia levado do Luciano; que quando a gente andou uns cinco metros, eu ouvi a ‘pipoca comer’ (se referindo aos disparos de arma de fogo); que foram três tiros pelas costas do lado esquerdo; que então o Luciano disse que se eu não largasse o Denis, ele ia me matar junto; que nessa hora Deus me tocou, eu larguei o Denis no chão e encostei no balcão; que o Luciano passou do lado e foi na cabeça do Denis e deu mais cinco tiros; que quando eu fui apartar estavam os dois em luta corporal, mas o Denis já estava machucado, com o rosto sangrando da ‘cepada’ que ele tinha tomado; que eu não caí no chão, eu joguei o Luciano no chão, numa distância de 5 metros e não achei que ele estava armado e aí eu saí com o Denis pra tomar água e ele reagir; que foi nessa hora que eu ouvi os ‘pipocos comer’ do lado esquerdo; que isso enquanto eu estava agarrado com o Denis, andando e de costas; que o Luciano repetiu por 4 vezes ‘Você larga ele ou você vai morrer junto”, que na quarta vez Deus me deu um sinal, eu larguei o Denis no chão, encostei no balcão, ele passou do lado e foi na cabeça do Denis e deu mais 5 tiros, para quem quisesse ver; que depois disso o Luciano saiu da loja e entrou num carro
[...] que uma moça disse que o Luciano entrou num carro preto e saiu a mil; que para onde, não sei; que o Denis chegou lá numa moto azul; que quando o Luciano chegou, o Denis estava no segundo andar com o meu sobrinho;
que na hora que o Denis levou a ‘cepada’ do Luciano, ele estava com a minha sobrinha Keila, que é gerente da loja, passando uns códigos; que o Luciano veio pela costa do Denis e deu a ‘cepada’
; que o Luciano estava com um cabo de machado pronto; que não sei o motivo do crime;
que na hora que eu estava agarrado com o Denis para levar ele até o bebedouro, ele não tentou atacar o Luciano e não representava nenhuma ameaça [...] que o Denis não disse nada para o Luciano, não vi o Denis chamando o Luciano de ‘corno’ ou ‘chifrudo’; que não teve discussão
; que no momento que eu socorri, ninguém discutiu; que eu só fiquei preocupado com as vendedoras; que por isso agarrei o Denis, porque não pensei que o Luciano estava armado; que quando eu apartei a briga, que o Luciano caiu, ele já levantou dando 3 tiros no Denis, enquanto eu estava agarrado com ele; que eu derrubei o Luciano [...] que quando eu cheguei estava os dois grudados, socando um o outro [...]
que não vi o Denis com qualquer objeto nas mãos, só estava com uma mochila na costa e naquela posição mesmo o coitado morreu; que o Luciano depois dos disparos, saiu normalmente da loja; que graças a Deus tem as câmeras que filmaram tudinho, porque aqui não tem ninguém mentindo e nem inventando
. [...]. Depoimento prestado na esfera judicial.

A testemunha Marylin Oliveira Marques, ouvida nas esferas policial e judicial (fls. 50/51 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), também relatou:

“QUE trabalha na loja de material de construção onde ocorreu o crime [...] QUE trabalha no caixa da loja que fica no fundo do estabelecimento; QUE não viu a chegada da vítima e nem do suspeito; QUE apenas
escutou o barulho que acredita ser do golpe com o cabo do machado dado pelo suspeito na vítima; QUE pensou ser um barulho de algo caindo no chão; QUE ouviu mais barulho parecendo ser de pessoas esbarrando nas prateleiras; QUE nesse momento foi ao local da confusão e viu o funcionário JOSÉ VALDECIR (TIO VALDO) separando a vítima e o suspeito; QUE JOSÉ VALDECI ficou segurando a vítima [...] QUE o suspeito sacou a arma de fogo e falou para JOSÉ VALDECIR ‘Sai da frente senão você vai tomar também’; QUE ouviu o barulho do primeiro disparo e saiu correndo; QUE não ouviu a vítima falar nada
[...]. Depoimento na esfera policial.

[...] que trabalha no local dos fatos; que quando os fatos ocorreram, eu estava trabalhando lá há apenas dois meses; que não conhecia nenhum dos dois; que não vi nenhum dos dois chegando;
que eu ouvi um barulho, mas achei que tinha caído alguma coisa no chão, porque eles estavam pra lá, depois quando eu fui lá pra frente pra ver o que estava acontecendo, porque tinha começado uma gritaria; que eu voltei porque foi no momento em que o Luciano sacou a arma; que ele gritou para o tio Valdo sair da frente, aí corri de volta; que quando a gente correu o Luciano tinha efetuado um disparo; que corremos pro banheiro; que ouvimos mais disparos, mas não lembro a quantidade; que foram muitos
; que não vi a briga; que só ouvi a gritaria; que o barulho que ouvi, parecia uma prateleira caindo no chão [...] que não vi o Valdeci separando a briga, porque quando cheguei na frente da loja, já voltei correndo de novo, foi no momento em que ele disse para o tio Valdecir sair da frente; que a gente voltou correndo;
que o tio Valdo estava segurando o Denis e o Luciano estava na frente dos dois e falou ‘solta ele’; que isso eu vi; que na hora que eu estava correndo, ouvi o primeiro disparo; que eu corri porque vi o Luciano sacando a arma e mandando o tio Valdo sair da frente; que vi o Luciano armado exigindo que o tio Valdo saísse da frente; que por isso eu corri; que não me lembro a frase exata que o Luciano disse pro tio Valdo, foi algo tipo ‘Sai da frente, senão vai levar também’, ‘senão vou atirar em você também’, mas foi nesse sentido
[...]. Depoimento na esfera judicial.

A testemunha Kalystenn Araújo de Oliveira, ouvida nas esferas policial e judicial (fls. 56/57 e arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 185 – ambos digitalizados no id 11940017), narrou:

[...] QUE trabalha na loja de material de construção em que ocorreu o crime; QUE é motorista e fica no depósito de areia e brita que fica em outra localidade do bairro São Gabriel; QUE já havia fechado o depósito e foi à loja comprar parafuso para sua casa; QUE além dos funcionários só havia o suspeito na loja;
QUE a vendedora MIRIAN fez a venda de um cabo de machado para o suspeito; QUE o suspeito não gostou do primeiro cabo de machado que pegou; QUE o declarante acompanhou o suspeito para trocar o cabo; QUE a vítima estava no andar de cima no escritório da loja; QUE a vítima estava se dirigindo para a porta de saída quando a vendedora KEILA o chamou para conferir a mercadoria entregue; QUE a vítima não viu que o suspeito estava na loja: QUE a vítima não dirigiu a palavra ao suspeito; QUE a vítima estava de costas conversando com a vendedora quando o suspeito veio correndo e deu uma paulada na sua cabeça; QUE a vítima e o suspeito entraram em luta corporal; QUE viu a vítima e o suspeito atracados, quando KEILA chamou JOSÉ VALDECIR para separar a briga; QUE JOSÉ VALDECIR conseguiu separar a vítima e o suspeito; QUE o declarante estava se dirigindo para ajudar a separara briga, quando viu o suspeito fazer o movimento de sacar a arma; QUE não chegou a ver a arma mas ouviu as outras funcionarias gritando que ele estava armado; QUE correu junto com as demais funcionárias e só ouviu o barulho dos disparos; QUE escutou o suspeito gritando para JOSÉ VALDECIR soltar a vítima
; QUE o suspeito falou outras coisas mas não conseguiu entender o que era [...]. Depoimento na esfera policial.

[...] que eu estava na loja no dia; que estavam na loja apenas os funcionários, porque já eram 17h, o movimento estava meio fraco [...]
que quando eu cheguei o Denis já estava no segundo andar; que o Luciano foi atendido por uma vendedora que o Luciano chegou e perguntou se o dono da moto azul estava na loja e a vendedora disse que achava que ele estava no segundo piso com o João; que o Luciano pediu pra Mirian um cabo de machado; que ela pediu pra eu mostrar pro Luciano os cabos que tinham no fundo da loja; que eu fui até o final da loja e mostrei pra ele; que o Luciano demorou uns 10 minutos para escolher o cabo de machado
; que no momento não achei nada de anormal, porque tem cliente que demora mesmo para escolher as coisas;
que o Luciano ficou com o cabo na mão; que depois que ele escolheu o cabo do machado, eu fui por detrás do extintor e não vi mais o Luciano; que eu também não vi o Denis descer; que quando eu vi a Keila chamou o Denis, acho que porque estava faltando alguma coisa; que o Denis já estava quase saindo da loja; que quando a Keila chamou o Denis, ele voltou e foi até o final da loja; que nisso que o Denis passou e estava conversando com a Keila, o Luciano passou correndo com o cabo de machado e acertou na cabeça dele; que eu vi o Luciano dar o golpe no Denis [...] que o golpe foi dado por trás; que depois desse golpe os dois passaram pelo meu corredor, entraram em luta corporal, até o extintor; que aí o Denis conseguiu pegar e dar uma gravata no Luciano; que nisso eu já estava mais afastado; que a Keila gritou ‘Afasta Valdo, separa, separa’ e o Valdo foi separar; que nisso que o Valdo foi separar a Keila gritou que o Luciano estava armado
; que nós corremos para o funda da loja e não vimos mais nada; que foi o Valdo que presenciou tudo [...] que eu não cheguei a ver o Valdo separar a briga; que quando o Valdo tava conseguindo separar a briga o Luciano pegou a arma e nós corremos; que ouvi os disparos; que acho que foram 3 ou 4 disparos;
que eu não ouvi conversa entre o Luciano e o Denis; que do meu ponto de vista o Luciano já chegou e deu o golpe no Denis
; que quando a Keila gritou que o Luciano estava armado a gente correu; que o Valdeci disse que conseguiu separar a briga e depois o Luciano mandou ele soltar o Denis;
que quando a gente correu pros fundos da loja, ouvimos o Luciano gritar pro Valdeci ‘solta ele, solta ele’; que isso eu consegui ouvir nitidamente; que não me recordo se o Luciano falou pro Valdeci ‘Solta, solta ele’ ou ‘Solta ele senão você vai levar também’; que foi algo assim; que o Denis não tinha conseguido dominar o Luciano por completo, apenas um pouco
; que o Denis estava nessa posição segurando o Luciano (a testemunha demonstra em vídeo a posição) [...]
que não vi o Denis com nenhum objeto nas mãos
”. Depoimento na esfera judicial.

Ademais, importante salientar que das imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial é possível observar que os fatos não ocorreram na forma descrita pelo acusado.

Nessa quadra, destaco que nas imagens captadas, especialmente aquelas inclusas no arquivo nominado como “Vídeo 10.avi” (digitalizados no id 11940017), é possível ver que a vítima e o acusado não trocaram nenhuma palavra ao se cruzarem, bem como, que a vítima é atingida inicialmente pelas costas, enquanto conversava com uma funcionária do estabelecimento comercial, e que após entrar em luta corporal com o acusado, e atingida por disparos de arma de fogo.

Assim, diferentemente do que aduz a defesa, no caso em comento, tenho por incabível concluir que a decisão dos jurados contrariou as provas produzidas, eis que alicerçada em robusto acervo probatório.

Por ser oportuno, rememoro que “
[...]
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram
. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

[...]. 1.
Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri. [...] (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

[...]. 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

[...]. 2. A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
L
UCIANO SOUSA GOMES
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido referente à redução da pena aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, conforme transcrito a seguir:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local do crime, ao encontro da vítima, esperando pela vítima, atingindo a vítima com golpes de cabo de machado e disparos de arma de fogo, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, processo n° 0001910-54.2010.8.08.0021, conforme fls. 89/91; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena-base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base;
as consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas,

sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10
,
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima, diferente da situação do condenado; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, não estando a vítima com nenhum objeto nas mãos quando foi atingida pelo primeiro golpe na cabeça, não tendo dito nada para o acusado antes de ser atingido pelo primeiro golpe na cabeça, conforme conjunto probatório, especialmente as imagens do videomonitoramento, principalmente os vídeos nº 10 e 11, e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, principalmente Keila Cristina e Kalystenn Araújo.

Em relação à circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado
a quo
considerou negativa em razão da premeditação do crime, o que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Senão vejamos:

[...]. 2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. 2.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
. [...]. (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).

Aliás, restou comprovada a premeditação do crime, uma vez que segundo a prova testemunhal ocular/presencial, a primeira coisa que
L
UCIANO
fez ao chegar no estabelecimento comercial, foi averiguar se a vítima ali se encontrava, além de ter se dirigido à loja portando arma de fogo. Soma-se a isso, relato da testemunha ocular Keila Cristina Souza Francêz Oliveira, de que o apelante proferiu a seguinte frase para a vítima antes de atingi-la com o cabo de machado “
Eu não disse que iria te encontrar?
”, o que denota premeditação.

Prosseguindo, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, em razão do Processo nº 0001910-54.2010.8.08.0021. Entretanto, conforme aduz a defesa do apelante, o referido processo foi extinto pela prescrição, não podendo ser utilizado para valorar negativamente tal vetor.

Dessa forma, afasto a negativação da valoração da circunstância judicial dos antecedentes.

Na sequência, foi valorada negativamente pelo magistrado
a quo
a circunstância judicial das consequências do crime, com a seguinte fundamentação:
“
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas,

sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10
,
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima, diferente da situação do condenado
”.

Antes de entrar no mérito da idoneidade da referida fundamentação
, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes
. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Superado tal ponto, verifico que parte da fundamentação do magistrado é idônea, entretanto, a mesma diz respeito ao vetor das circunstâncias do crime, razão pela qual entendo por pertinente proceder a transferência.

Transcrevo a parte idônea a qual me refiro
“
foram gravíssimas, gerando revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, sendo cometido dentro de um estabelecimento comercial, local de grande circulação de pessoas,

sendo a vítima atingida por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo quando estava caído no chão, conforme laudo de exame de local de morte violenta e imagens do videomonitoramento, vídeo nº 10
,
estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos contidos nos autos
”.

O fato de o crime ter sido cometido em um estabelecimento comercial, com grande circulação de pessoas, inclusive tendo o apelante desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta estava abraçada com a testemunha José Valdeci Pinto de Freitas e na presença de todos os funcionários do estabelecimento comercial, demonstra de forma inequívoca a ocorrência de perigo comum, sendo esta apta a valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência.

Quanto ao restante da fundamentação utilizada, a considero inidônea, uma vez que o sofrimento causado pela morte da vítima em seus familiares, especialmente em seus genitores, é inerente do tipo penal do homicídio, devendo ser afastada sua valoração negativa.

Saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite que a fundamentação das circunstâncias judiciais migrem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não ocorra o
reformatio em pejus
da pena. Vejamos:

[...] I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa. O agravante reitera a tese de ocorrência de reformatio in pejus, sob o fundamento de que o Tribunal de origem afastou a majorante do repouso noturno e, em apelação exclusiva da defesa, deslocou essa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há reformatio in pejus quando o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, afasta majorante do repouso noturno e utiliza essa circunstância para exasperar a pena-base, sem modificação final da reprimenda. III. Razões de decidir. 3.
O Tribunal de origem agiu em consonância com a tese fixada no Tema n. 1.214 do STJ, no sentido de que, em recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, desde que mantida inalterada a sanção penal. 4. A jurisprudência do STJ admite, ainda que em apelação exclusiva da defesa, a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, desde que a pena e o regime prisional não sejam agravados. No caso, a reprimenda final do réu foi, inclusive, reduzida. 5. Portanto, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, em situações como a dos autos, não há falar em reformatio in pejus
. [...] (AgRg no AREsp n. 2.604.558/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

[...] 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu’
. (AgRg no AREsp n. 2.306.044/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.).

Não obstante a isso, o magistrado sentenciante utilizou os motivos e circunstâncias do crime para qualificar o crime de homicídio, razão pela qual mantenho apenas os motivos para qualificar o crime.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime e valoro negativamente as circunstâncias do crime, na forma da fundamentação acima.

Prosseguindo, a defesa alega equívoco no cálculo da exasperação da pena-base, requerendo sua correção.

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, exasperando, portanto, a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, para cada circunstância judicial negativa.

Embora devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em desfavor do apelante, entendo que a exasperação da pena-base se deu de maneira excessiva e sem fundamentação idônea para tanto, em consonância com a orientação jurisprudencial, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstrata para a exasperação da pena-base, e a fixo em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, a defesa pugna para que a atenuante da confissão seja aplicada em sua integralidade, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto).

Inviável o acolhimento do pedido da defesa, uma vez a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a confissão qualificada admite aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto), sendo este o caso dos autos. Vejamos o entendimento do referido Tribunal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que deu provimento a Recurso Especial a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao usual, haja vista sua natureza qualificada. 2. O agravante foi condenado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com pena fixada em regime inicial semiaberto. A Defesa alegou violação do art. 65, III, "d", do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar máximo. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial e qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 (um doze avos) é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5.
A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 6. A argumentação da Defesa, baseada na preponderância da atenuante da confissão espontânea, não afasta a fundamentação da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. 1. Ainda que qualificada, a confissão espontânea Tese de julgamento:autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto). CP, art. 65, III, "d". Dispositivos relevantes citados: STJ, AGRG no AREsp n. 2.521.377 Jurisprudência relevante citada:/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no AGRG no AREsp n. 2.421.452/SC, Rel. 08/10/2024Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em. 21/11/2023 (STJ; AgRg-REsp 2.117.751; Proc. 2024/0008262-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 15/04/2025).

Dessa forma, mantenho a redução da atenuante da confissão qualificada no patamar fixado pelo magistrando sentenciante. Não havendo agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena, fixo a pena definitiva do apelante em
15 (quinze) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena de
L
UCIANO SOUSA GOMES

para 15 (quinze) anos e
0
6 (seis) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)